Tribunal: STF
Processo: HC 97126
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POTENCIALIZAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME DA PRISÃO INSTRUMENTAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. 



    1. A sucessão de atos processuais que formam o procedimento judicial de apuração da verdade real tem como objetivo assegurar a ampla defesa e o contraditório àquele que se acha na condição de acusado. Isto a bem do que garante o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal (“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”)



    2. A jurisprudência deste nosso Tribunal Federal é firme no sentido de que, havendo crimes conexos ao tráfico de entorpecentes, a adoção do procedimento comum não implica nulidade. Isso porque o rito ordinário assegura ao acusado o acesso ao mais amplo espectro de garantias processuais penais. 



    3. Inviável o conhecimento da alegação de ilegalidade na prisão cautelar do paciente, quando já transitada em julgado a condenação.



    4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.